Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO POR SUPOSTOS CRÉDITOS DE TITULARIDADE DA PARTE DEVEDORA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. INVIABILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL DO ART. 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos devedores contra decisão (ID origem 156684593) que, nos autos de feito executivo movido pelo Banco do Brasil S.A. (processo n. 0033184-12.1999.8.07.0001), indeferiu o pedido de substituição do bem imóvel penhorado na origem por supostos créditos dos quais os executados, ora agravantes, são titulares em outro processo judicial.
2. O recurso não deve ser conhecido quanto às alegações relativas ao cabimento da constrição do bem imóvel no feito executivo de origem, à avaliação judicial desse bem e à sua posterior inclusão em hasta pública. Essas questões já foram anteriormente dirimidas por esta douta 2a Turma Cível por meio dos Acórdãos ns. 1695372, 1438553 e 1342057, sendo vedada a reapreciação desses temas por esta instância julgadora no âmbito do presente recurso, na forma do art. 505 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
3. O art. 835 do CPC estabelece ordem de preferência legal no que se refere à expropriação de bens e direitos do devedor. Os supostos créditos de titularidade dos executados em outro processo judicial se enquadram na categoria relativa a “outros direitos”, prevista no art. 835, inciso XIII, do CPC, que não precede os bens imóveis (inciso V) na ordem de preferência legal listada no reportado dispositivo legal. Incabível, portanto, a substituição de penhora pleiteada pelos devedores, ora agravantes.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.